Tribunal: TJES
Processo: 0005843-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005843-45.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO NEVES MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005843-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO NEVES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA E EXPOSIÇÃO DE ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita. (AgRg no HC n. 794.758/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

2. Havendo a negativação fundamentada de quatro circunstâncias judiciais e apresentando os fatos elementos de monta consideravelmente superior ao tipo penal, a pena arbitrada está devidademente respaldada.

3. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005843-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO NEVES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCIANO NEVES MACHADO, em face da Sentença de fls. 176/180-v, prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além de multa.

Em suas razões recursais (ID 6699309), requereu sua absolvição em razão da ausência de provas de autoria delitiva, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 04 de março de 2018, por volta das 18h33min, na Rodovia Norte Sul, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o Apelante foi detido, juntamente com Arthur Pereira Brandão (falecido), a adolescente Kézia Cosme Machado e as pessoas de Wallace Barcelos Bogio e Karen Dalcomuni Guasti Da Silva, a bordo do veículo, marca/modelo HONDA/FIT EX CVT, placas PPO 4272, chassi nº 93HGK5860GZ227698, com restrição de furto/roubo. Na ocasião, Policiais Militares visualizaram o veículo e, ao consultarem a placa do automóvel, verificaram que esta apresentava restrição de furto/roubo, sendo que, diante dos fatos, foi dada ordem de parada. Porém, o então denunciado ARTHUR PEREIRA BRANDAO, condutor do veículo, empreendeu alta velocidade tendo, inclusive, colidindo com outro carro, além de ter trafegado pela contramão de direção, inclusive avançando sinais vermelhos, causando perigo de dano e à vida das pessoas que estavam no interior do veículo que conduzia, bem como pedestres que ali estavam.

Materialidade e autoria comprovadas por meio dos Termos de Declaração dos Policiais Militares às fls. 07/10, Auto de qualificação e interrogatório de Luciano à fl. 11, Termo de declaração da vítima Guerino Barcelos dos Santos Junior à fl. 12, Auto de Apreensão à fl. 14, Auto de Entrega à fl. 16, Auto de Depósito de Veículo à fl. 17, Auto de reintegração da adolescente Kézia Cosme Machado à fl. 20, Termos de Liberação de Karen Dalcomuni Guasti da Silva e Walace Olívio Barcelos Bogio às fls. 21/22, Autos de Resistência à Prisão de Arthur às fls. 42/43, Auto de Infração de Trânsito às fls. 44/45, Boletins Unificados nº. 35518395 às fls. 46/49 e nº. 35526319 às fls. 53/55, Documento Único de Arrecadação à fl. 57, bem como Relatório Final de I.P. às fls. 58/59 e pelas provas orais produzidas durante a instrução processual, conforme destaco abaixo:

O acusado LUCIANO NEVES MACHADO:

PERGUNTAS DO MAGISTRADO: “que o interrogando conheceu o falecido acusado ARTHUR no ensino médio, na escola; que tinha tempo que não se viam, mas, no dia dos fatos, estavam na mesma festa e se encontraram; que a KÉZIA entrou em contato com o interrogado e perguntou se a sua pessoa poderia buscá-la e o interrogando acabou comentando com o ARTHUR; que o interrogando estava sem veículo e o ARTHUR falou que tomaria o veículo emprestado de um amigo e assim o fez; que no dia dos fatos, o ARTHUR falou que não se responsabilizaria e, pelo fato de KÉZIA, familiar do interrogando estar dentro do veículo, o interrogando optou por assumir a responsabilidade; que o diálogo se deu na delegacia, quando ARTHUR falou que não assumiria a posse do veículo, então o interrogando deu a versão que consta em seu auto de interrogatório; que na abordagem, o interrogando não assumiu a posse do bem para os Policiais Militares; que o interrogando não sabe por que o ARTHUR disse que não falaria que tomou o bem receptado emprestado; que o interrogando decidiu falar para o Delegado que quem pegou o veículo emprestado foi a sua pessoa, porque a sua sobrinha KÉZIA estava no dito veículo; que não queria que acontecesse caso processual com a KÉZIA, como por exemplo, ela responder por algum crime em que ela não tinha 'nada a ver', como o furto/roubo do carro; que o interrogando assumiu que pegou o carro emprestado, para que KÉZIA não respondesse criminalmente; que o ARTHUR falou que pegaria o carro emprestado com um terceiro e assim o fez; que se soubesse da origem ilícita do veículo, jamais o tomaria emprestado; que MARCINHO estava na festa e só o conhecia de vista; que não houve consumo de drogas no interior do veículo; que depois desse fato, o interrogando não conversou mais com o ARTHUR, mas soube que ele foi morto por alguém, só que não está por dentro do assunto; que o interrogando já respondeu processo criminalmente anteriormente, por 'escuta telefônica' e um 'assalto'; que responde, ainda, por crime de trânsito; que o interrogando já foi sentenciado e responde por ele, que se encontra em fase de recurso; PERGUNTAS DO MP: que sabe pelo quê está respondendo neste processo; que o ARTHUR prestou depoimento na Delegacia e ele negou a participação, dizendo que quem pegou o carro emprestado foi o interrogando; que o interrogando pediu para o ARTHUR parar, quando ele empreendeu fuga da Polícia Militar; que o MARCINHO não era amigo do interrogando, e não sabe dizer se era do ARTHUR; que não tinha como o interrogando parar o carro, porque não estava na condução do mesmo; que como a testemunha WALLACE disse, o interrogando pediu para o ARTHUR parar o veículo; PERGUNTAS DA DEFESA: que o interrogando não sabia da procedência ilícita do automóvel; que pediu para ARTHUR parar o carro por várias vezes, enquanto eram perseguidos pela PM”.

KAREN DALCOMUNI GUASTI DA SILVA
PERGUNTAS DO MP: “que a depoente conhece o acusado LUCIANO e conhecia o falecido acusado ARTHUR; que hoje em dia, a depoente não tem mais contato com o LUCIANO, tendo em vista que a depoente era, na verdade, amiga da KÉZIA, sobrinha do LUCIANO; que, então, só tinha contato com LUCIANO por causa da amiga KÉZIA; que no dia dos fatos, 'a gente' estava na casa de uma amiga, em Jardim Camburi, e 'eles' a buscaram; que retornariam para Cariacica, município em que a depoente reside; que quem estava conduzindo o veículo era o acusado ARTHUR; que a depoente conheceu ARTHUR naquele dia; que a depoente não sabe dizer quem era o proprietário do veículo; que a depoente ocupava um dos bancos de trás do veículo e quando a Polícia Militar deu voz de parada, estavam na Avenida Norte Sul; que quando a PM determinou a parada, 'a gente não fez nada'; que não estavam usando drogas, nem bebendo; que a depoente não era adolescente, mas a KÉZIA era; que não ofereceram bebida alcoólica para a KÉZIA; que foram abordados pela PM e conduzidos para a Delegacia; que a Autoridade Policial liberou a depoente, a KÉZIA e o WALLACE; que WALLACE era amigo da depoente, mas atualmente a depoente não tem mais contato com ele; que WALLACE estava junto com a depoente e com a KÉZIA em Jardim Camburi e quem lhes buscou foram os denunciados ARTHUR e LUCIANO; que de fato teve perseguição policial, onde o veículo em que estavam furou a sinalização vermelha, colidiu contra outro automóvel, subiu no canteiro central e invadiu a contramão, mas, muito embora não seja uma situação normal, ninguém falou nada, continuaram nos bancos de trás, quietos; que ficaram com medo, a todo o momento, 'mas...'; que sendo bem sincera, a depoente não pediu para pararem o carro; que não sabia que o veículo tinha sido roubado; que quando os denunciados chegaram para lhe buscar em Jardim Camburi, não perguntou de quem era o veículo e nem teve curiosidade de perguntar; PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas; PERGUNTAS DO MAGISTRADO: que a depoente tinha 18 anos de idade e a KÉZIA era menor de idade, mas não sabe ao certo a idade que ela tinha”.
WALLACE OLÍVIO BARCELOS BOGIO
PERGUNTAS DO MP: “que o depoente não conhecia os acusados, os conheceu no dia dos fatos; que naquele dia, o depoente estava na companhia das amigas KÉZIA e KAREN, na casa de uma terceira amiga, que não está envolvida nos fatos; que estavam em Jardim Camburi, quando o acusado LUCIANO, que é tio da KÉZIA, lhes ofereceu uma carona para irem a uma festa e todos aceitaram; que o depoente, malgrado ter aceito, não conhecia LUCIANO, mas, por ele ser tio de KÉZIA, sua amiga, foi; que quando adentraram ao veículo, uma viatura policial se aproximou e o depoente até se assustou, porque não sabia o que estava acontecendo e a Polícia Militar dava ordem de parada, mas foi desobedecida, pois 'eles' entraram na contramão de direção; que quando sofreram finalmente a abordagem, desceram do veículo; que o depoente e as meninas estavam nos bancos de trás; que o acusado falecido ARTHUR que era o condutor do veículo; que o depoente diz 'eles', se referido aos acusados; que o depoente não tinha ciência da procedência ilícita do carro; que o depoente pediu para 'eles' pararem o veículo; que nunca tinha visto os acusados antes; que 'eles' não pararam o veículo, mesmo o depoente pedindo; que LUCIANO pediu para o ARTHUR parar o carro, mas ele não parou; que o LUCIANO não tinha poder de parar o carro, nem o depoente, até porque se puxassem o freio de mão durante a fuga, poderia acontecer um acidente; que o depoente não sabe dizer quem era o real proprietário do veículo, até porque não conhecia os acusados, só conhecia as meninas e aceitou a carona; que o depoente foi ouvido pelo Delegado e posteriormente foi liberado na Delegacia; que apenas aceitou uma carona e passou por todo o constrangimento e agradece a Deus por não ter acontecido uma troca de tiro; que o depoente pedia 'para o veículo, porque eles vão acabar atirando!'; que o depoente teve medo de ter troca de tiro e sair lesionado; que temia por sua vida, pela de KÉZIA e de KAREN; PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas; PERGUNTAS DO MAGISTRADO: que o depoente não se recorda se KÉZIA era menor de idade; que não teve consumo de álcool ou drogas no veículo, antes da Polícia abordar; que devido ao transtorno que acontecia naquela hora, com fuga e a PM atrás, o depoente não se recorda se houve diálogo entre ARTHUR e LUCIANO, até porque todo mundo começou a gritar; que o LUCIANO pediu para o ARTHUR parar também; que o LUCIANO ocupava o banco do carona do veículo; que LUCIANO mais incentivava para parar do que para empreender fuga”.
CB/PMES RONAN VIEIRA CAMPOS
PERGUNTAS DO MP: “que se recorda dos fatos e a denúncia é verdadeira; que naquele dia, avistaram o veículo que os acusados conduziam e deram voz de abordagem, que foi desobedecida; que empreenderam fuga, furando sinais, passando pelo canteiro e subindo em calçadas; que após a abordagem, todos os ocupantes foram conduzidos para a Autoridade Policial competente; que havia três pessoas nos bancos de trás, além de motorista e carona; que o passageiro do banco dianteiro LUCIANO aduziu estar na posse do automóvel e o depoente não se recorda se ele assumiu ter ciência da restrição do dito veículo; que LUCIANO relatou que pegou o carro emprestado com terceiro; que nenhuma dessas pessoas era conhecida da guarnição; que lida a declaração prestada na fase inquisitória, às fls. 09/10, disse o depoente que confirma o seu teor; que o motorista do carro teve tempo de obedecer a voz de parada, mas optou por empreender fuga; que o depoente não se recorda de ter entrado em contato com o real proprietário do automóvel, ou se o delegado quem conseguiu; PERGUNTAS DA DEFESA: que perguntado se o acusado ARTHUR (falecido) chegou a falar que tinha amizade com MARCINHO, suposto dono do carro, o depoente respondeu que devido ao decurso de tempo, não se recorda; que não sabe dizer se algum dos ocupantes falou para a Polícia Militar se pediram para o ARTHUR parar o carro; que não se recorda se os ocupantes estavam usando substâncias entorpecentes”.

2º SGT/PMES LEONARDO VAGMAKER NORBIM
PERGUNTAS DO MP: “que o depoente se recorda da ocorrência; que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento preventivo na Avenida Dante Micheline e um dos militares relatou que um dos automóveis que havia passado pela guarnição era produto de roubo, ocorrido no dia anterior, onde os dados lhes foram passado anteriormente; que o referido automóvel transitada por Jardim Camburi; que diante disso, deram voz de parada, com sirene giroflex, mas foi empreendida fuga, sentido Shopping Norte Sul; que iniciaram a perseguição e na frente do dito Shopping, onde o semáforo estava fechado, o condutor do veículo receptado ultrapassou o sinal e colidiu contra um outro veículo, tendo invadido o canteiro central e seguido o percurso na contramão de direção; que um pouco mais a frente, a Polícia Militar conseguiu realizar a abordagem e revista aos ocupantes; que tinha cinco pessoas dentro do carro; que o motorista era o acusado falecido ARTHUR e o passageiro era o acusado LUCIANO; que quando questionaram sobre o automóvel, LUCIANO explicou que tinha pegado o carro em Cariacica e estava em Jardim Camburi, para pegar umas 'meninas'; que todos os ocupantes e o veículo foram conduzidos a Delegacia; que LUCIANO falou para o depoente que pegou o carro de uma pessoa, numa festa em Cariacica; que provavelmente os réus sabiam da procedência ilícita do bem, tendo em vista que empreenderam fuga da PM, desobedecendo as ordens de parada, em acompanhamento da viatura militar; que na hora da abordagem, não se recorda se teve resistência ou tentativa de fuga; que as meninas não reagiram, disso se lembra; que o depoente não teve contato com a vítima do roubo do carro; que o depoente não conhecia nenhum dos abordados; PERGUNTAS DA DEFESA: que o depoente nem se recorda do nome MARCINHO; que só se lembra que LUCIANO falou que pegou o carro numa festa; que o ARTHUR nada falou para o depoente, sobre o empréstimo do automóvel; que não se recorda se os ocupantes do carro usavam drogas”.

Da conjunção dessas provas, observamos no destaque feito pela Procuradoria de Justiça que "a detenção da coisa, somada a outros elementos que evidenciem a ciência do possuidor quanto à sua origem ilícita, como a inexistência de qualquer documento do veículo, bem assim a atitude furtiva adotada pelo Recorrente e o corréu, é suficiente à condenação, principalmente quando o acusado não comprova a veracidade de qualquer das versões que sustentariam sua inocência, ou sequer apresenta uma justificativa plausível para a posse da res". Para o STJ:

Tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita. (AgRg no HC n. 794.758/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

A mera negação do Recorrente frente às provas dos autos não dá conta de se desincumbir do ônus probatório. Estamos, portanto, diante de uma condenação perfeitamente embasada.

Passando à dosimetria, verifico que assim o Juízo a fundamentou:

(...) CULPABILIDADE evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como grau considerável de reprovação,
uma vez que estava com a sua sobrinha adolescente no automóvel receptado
, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada; ANTECEDENTES maculados, sendo Luciano
portador de maus antecedentes
, eis que ostenta condenação penal transitada em julgado após este fato aqui tratado (0016497-64.2017.8.08.0012)1; sem notícias de sua CONDUTA SOCIAL, posto que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da PERSONALIDADE do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os MOTIVOS DO CRIME não foram revelados, eis que o acusado negou saber da origem ilícita do bem; as CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis,
tendo em vista a desobediência de ordem de parada do automóvel, quando determinado pela Polícia Militar, que culminou com colisão em outro veículo
; as CONSEQUÊNCIAS extrapenais não foram avaliadas no curso da ação penal; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não dificultou, nem facilitou a ação do réu; a SITUAÇÃO ECONÔMICA do denunciado não restou comprovada nos autos. Atento às circunstâncias analisadas, avalio de modo negativo a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias, para fixar as penas, em base, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos

Com base na negativação de quatro circunstâncias judiciais, o Juízo exasperou a pena em quantidade razoável quanto ao intervalo de pena previsto para o tipo penal. A par disso, temos um comportamento de resistência que extrapola em muito o tipo penal da receptação, de maneira que os fatos apresentam monta bastante superior à descrição legal em abstrato.

À míngua de elementos consideráveis nas demais fases dosimétricas, a pena base se tornou definitiva.

Não havendo razões de reforma da sentença, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.